Tribunal: TJMT
Processo: 1001685-90.2024.8.11.0005
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001685-90.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES - CNPJ: 27.852.039/0001-93 (APELANTE), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), JOSELIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 007.069.321-88 (APELADO), DIEFERSON FERREIRA NUNES - CPF: 042.016.451-00 (ADVOGADO), G. M. F. - CPF: 068.077.011-95 (APELADO), JOSELIA MORAES DOS SANTOS - CPF: 007.069.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PASSE LIVRE. TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL. PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TEA. LEI FEDERAL No 8.899/1994. ALCANCE RESTRITO AO TRANSPORTE INTERESTADUAL. LEI ESTADUAL No 10.431/2016 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TJMT. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL VIGENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Consórcio Metropolitano de Transportes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reclamação ajuizada por G. M. F., representado por sua genitora, para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 por danos morais e à restituição de R$ 194,62, em razão da negativa de fornecimento de passagem rodoviária gratuita a portador de TEA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de designação de audiência de instrução, apesar da apresentação de rol de testemunhas, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se há obrigação legal vigente que imponha a concessão de passe livre no transporte intermunicipal a portador de TEA, apta a gerar responsabilidade civil por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode indeferir a produção de prova considerada inútil ou protelatória, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC, não havendo cerceamento de defesa quando a controvérsia se resolve por matéria eminentemente de direito.

4.

A Lei Federal no 8.899/1994 concede passe livre apenas no transporte coletivo interestadual, não se aplicando a deslocamentos intermunicipais.

5.

A Lei Estadual no 10.431/2016, que previa isenção tarifária a portadores de TEA no transporte intermunicipal em Mato Grosso, foi declarada inconstitucional pelo TJMT na ADI no 1004201-74.2019.8.11.0000, extinguindo-se a obrigatoriedade legal e tornando inválido também o decreto regulamentador.

6.

Inexistindo norma vigente que obrigue a concessão de passe livre no transporte intermunicipal, não há ato ilícito na cobrança da passagem, afastando-se os requisitos da responsabilidade civil previstos nos arts. 186 e 927 do CC.

7.

O valor pago pela passagem configura contraprestação por serviço efetivamente prestado, não havendo cobrança indevida que justifique restituição.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CONSORCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
contra sentença proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino – MT, na Ação de Reclamação com pedido de danos morais, em que figura como apelado
G. M. F.,
representado por
JOSELIA MORAES DOS SANTOS.

O presente recurso origina-se de Ação de Reclamação ajuizada pelo Autor, ora Apelado em face do Apelante, ora Réu, na qual pleiteia o pagamento da quantia de R$ 6.389,24 (seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), a título de restituição em dobro de valores pagos indevidamente pela aquisição de passagens, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença recorrida foi nos seguintes termos:

Vistos.

Trata-se de Ação de Reclamação com Pedido de Danos Morais ajuizada por GABRIEL MORAES FERREIRA, representado por sua genitora JOSELIA MORAES DOS SANTOS em face de CMT (CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES)
,
pleiteando restituição de valores e indenização por danos morais. Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id. 165597701. Tentada conciliação, não houve resultado frutífero, no id.166412795. O autor apresentou impugnação à contestação, no id. 168035977. As partes especificaram as provas que desejam produzir, nos ids. 179357732 e 181541223. O Ministério Público manifestou desnecessidade de intervenção ministerial, no id. 182950627.É o relato. Decido.
Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
De início, ressalto meu entendimento de que, em face da regra disposta no art. 3o, do Código de Defesa do Consumidor, em que existam relações entre o fornecedor que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços e o consumidor, previsto no art. 2o, do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a legislação protetiva consumerista. Inexistem dúvidas de que as partes entabularam relação contratual e a elas ficam vinculadas, bem como de que devem resguardar o princípio da boa-fé objetiva. Observo, ainda, que o princípio contratual da soberania dos pactos (pacta sunt servanda), apesar de mitigado pelo Código de Defesa do Consumidor, não foi de todo derrogado, a contrario sensu, o CDC vem para garantir a aplicação de referido princípio, ou seja, é garantida a obrigatoriedade contratual, salvo se restar comprovado o locupletamento do fornecedor, ante a hipossuficiência do consumidor. De sorte que, nas relações de consumo, o contrato faz lei entre as partes, desde que exista o equilíbrio entre as mesmas. Assim, demonstrada está a possibilidade da declaração de revisão das cláusulas abusivas pactuadas, muito embora vigore o princípio do pacta sunt servanda. Considerando que o artigo 6.o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor permite a revisão e modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais entre as partes, relativiza-se, pois, o princípio da pacta sunt servanda a fim de assegurar a real concretização dos conceitos norteadores do equilíbrio da relação contratual. Deste modo, aplico o Código de Defesa do Consumidor, ante a relação de consumo estabelecida entre as partes, com a consequente inversão do ônus da prova em favor da parte autora. No que concerne ao direito da pessoa portadora de TEA, a Lei no 8.899/1994, concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo interestadual. Em caso de dúvida ou lacuna, a legislação de proteção de sujeitos vulneráveis deve ser interpretada ou integrada da forma que lhes seja mais favorável. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA A PASSE LIVRE NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO E INTEGRAÇÃO DA LEI DE PROTEÇÃO DE SUJEITOS VULNERÁVEIS. COISA JULGADA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. EFEITOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. PRECEDENTES DO STJ. LEI 8.899/1994. (...). 2. Em caso de dúvida ou lacuna, a legislação de proteção de sujeitos vulneráveis deve ser interpretada ou integrada da forma que lhes seja mais favorável, vedado ao administrador e ao juiz acrescentar, acentuar ou inferir limitações ao exercício pleno dos direitos individuais e sociais previstos na Constituição e nas leis. Exatamente em decorrência da particular condição física, mental ou sensorial a exigir atenção elevada e prioritária para que se viabilize por completo sua inalienável dignidade humana, as pessoas com deficiência precisam de mais direitos - e também de direitos mais eficazes -, predicado não só inseparável do Estado Social de Direito, constitucionalizado em 1988, como também indicador do grau de civilização dos brasileiros, (...). (REsp 1568331/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, data da publicação: 19/12/2018). No caso em concreto, verifica-se que a representante de Gabriel Moraes Ferreira mencionou a necessidade do passe livre ao mesmo, bem como apresentou Laudo Médico, constando a deficiência, no id.159893420. Assim, era dever da parte requerida promover a inclusão e acessibilidade a pessoa com deficiência, sendo considerada abusiva a sua conduta. Desta forma, a acessibilidade, nesse contexto, é o mecanismo por meio do qual se vão eliminar as desvantagens sociais enfrentadas pelas pessoas com deficiência, pois dela depende a realização de seus demais direitos.
Danos Morais

A teoria da responsabilidade civil procura determinar em que condições uma pessoa pode ser considerada responsável pelo dano sofrido por outra pessoa e em que medida está obrigada a repará-lo.
O Magistrado, ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do disposto no art. 375, do CPC. Vejamos:
“Art. 375. O juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial.”
Numa ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil Brasileiro:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
A doutrina e a jurisprudência firmaram-se no sentido de que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: a existência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal. A requerente postulou pela condenação da parte requerida pelos danos morais praticados, em virtude do constrangimento na negativa de passagem para o portador de TEA. A existência do dano consiste no constrangimento sofrido pela pessoa, afetando diretamente sua moral e honra, capazes de causar prejuízos que possam acarretar transtornos e constrangimentos. Em relação ao nexo causal, a existência deste é vinculada entre a conduta ilícita e a existência do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado pela parte requerida originou danos a parte autora. Quanto à existência do ato ilícito, deve ser compreendido quando o ato praticado pelo requerido possa ser considerado ilegal. No caso vertente, restou demonstrado que a parte requerente possui direito ao referido transporte. Assim, quanto à existência do ato ilícito, o mesmo restou caracterizado quando a requerida negou acesso ao passe livre ao autor.

No tocante ao nexo causal, a existência deste é vinculada entre a conduta ilícita e a existência do dano, ou seja, se o ato ilícito praticado pela requerida originou danos a parte autora. Conforme demonstrado, a requerente teve que efetuar o pagamento das passagens para entrar no referido transporte, conforme demonstrado no id. 159893420. Nessa senda: RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. PASSE LIVRE. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI 13.146 /2015). MATÉRIA REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO/DECRETO FEDERAL/ESTADUAL. AUTORA RESPONSÁVEL POR MENORES COM ESPECTRO AUTISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE DUAS PASSAGENS. EXISTÊNCIA DE ASSENTOS DISPONÍVEIS. INTERPRETAÇÃO QUE DEVE SER FEITA DE FORMA FAVORÁVEL AOS SUJEITOS VULNERÁVEIS. DEVER DE PROMOVER A INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA DA RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. (...). ABALO EXTRAPATROMINIAL CONFIGURADO. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. (TJ-PR - 2a Turma Recursal - 0003611-97.2021.8.16.0035 - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR – data da publicação: 14.02.2022). Reconhecidos o ato ilícito, a lesão e o nexo causal, indubitável o dever da parte requerida em reparar os danos morais experimentados pela parte autora. No que concerne ao quantum indenizatório, consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e preventivo, devendo ser arbitrada uma importância compatível com o incômodo causado à vítima. Desta forma, visando a compensação do sofrimento experimentado, estabeleço, a título de danos morais, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) em favor da parte autora. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da parte autora, razão pela qual:
a.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para a parte autora, a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.
b.

DETERMINO
a restituição de forma simples dos valores de R$ 194,62 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).
CONDENO
, ainda, a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do § 2o do art. 85 do CPC. Em consequência,
JULGO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC. Às providências. (...)

Inconformado, o Apelante sustenta que o Juízo, por meio de despacho (ID. 177586726), determinou que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir. Em seguida, ambos os litigantes apresentaram seus respectivos rol de testemunhas, com o objetivo de melhor esclarecer os fatos. Todavia, a audiência de instrução não foi designada, passando-se diretamente à prolação da sentença, o que caracteriza manifesto atropelo processual e impõe o reconhecimento do cerceamento de defesa.

Sustenta que na Lei Federal no 8.899/1994 diz respeito, tão somente, à gratuidade das passagens interestaduais, não intermunicipais e, no caso concreto, trata-se de trecho intermunicipal, entre Cuiabá/MT e Diamantino/MT, portanto, não encontra respaldo na referida legislação.

Afirma que, no tocante aos bilhetes rodoviários
intermunicipais
, no âmbito do Estado de Mato Grosso, existia a
Lei Estadual no 10.431/2016
, a qual, em tese, concederia isenção tarifária aos portadores de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e foi invocada pelo apelado como fundamento de seus pedidos iniciais. Todavia, referida norma estadual foi
declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso

por vício de iniciativa
.

Alega que a

sentença o condenou, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob a alegação de constrangimento decorrente da negativa de venda de passagem rodoviária, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na devolução da quantia de R$ 194,62 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Argumenta que não há qualquer prova do alegado abalo psicológico sofrido pela parte autora, o que lhe incumbia, à luz do artigo 373, I, Código de Processo Civil, eis que a inversão do ônus probatório pelo CDC não exime o consumidor de comprovar o mínimo de seu direito.

Expõe que nos termos da jurisprudência desta Corte, portanto, a falta de provas dos danos não pode autorizar que o Juízo entenda pela concessão dos pedidos, devendo ser afastado o dever de indenizar.

Aduz que o suposto ato ilícito que ensejaria dano material não está evidenciado nos autos, porque o dever de indenizar foi afastado ante à falta de conduta.

Diante do exposto, requer:

(...) a) Seja anulada a decisão, em função do cerceamento de defesa, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para o regular processamento do feito; b) Alternativamente, requer seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, eis que a legislação 14 federal (Lei no. 8.899/1994) na qual se fundamenta é aplicável apenas ao transporte interestadual e, no caso concreto, trata-se de transporte intermunicipal. c) Seja revertido o ônus sucumbencial, com a condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, a serem majorados no percentual mínimo de 15% sobre o valor da causa;

Contrarrazões apresentadas em ID. 291118369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Apelação interposta por
CONSÓRCIO METROPOLITANO DE TRANSPORTES
contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de reclamação ajuizada por
G. M. F.
, representado por sua genitora, para condenar o recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e à restituição de R$ 194,62 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), em razão da negativa de fornecimento de passagem rodoviária gratuita a portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Em relação a alegação de cerceamento de defesa, entendo que essa não merece prosperar.

Observa-se que o Juiz tem discricionariedade para indeferir prova inútil ou protelatória, conforme parágrafo único do artigo 370 do Código de Processo Civil.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

É ao juiz que compete à direção do processo (CPC 125) e o dever de determinar a realização de atos que possam dar sequência regular ao processo, proporcionando à parte o direito de fazer as provas que entende necessárias à demonstração de seu direito, determinando de ofício aquelas que reputam necessárias à formação de seu convencimento e indeferindo as que reputarem inúteis ou meramente protelatórias (CPC 130). A parte se submete ao poder diretor do magistrado, nos limites da lei (CF 5o, II, CPC 363). (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 12a ed. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 737).

Assim, convencendo-se o magistrado da desnecessidade da continuidade da instrução requerida para a formação de seu convencimento, e considerando que a demanda se estrutura majoritariamente em questão de direito (interpretação normativa e de competência), eventual produção de prova testemunhal não se mostra necessária para a resolução do feito.

Verifica-se que a controvérsia cinge-se à obrigação de fornecer gratuidade no transporte rodoviário
intermunicipal
a portador de TEA.

A sentença condenou o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sob a alegação de constrangimento decorrente da negativa de venda de passagem rodoviária, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, consistente na devolução da quantia de R$ 194,62 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos).

Observa-se que a
Lei Federal no 8.899/1994
assegura passe livre às pessoas portadoras de deficiência
no sistema de transporte coletivo interestadual
, não abrangendo, portanto, o transporte intermunicipal, como no presente caso, que envolve trecho entre Cuiabá/MT e Diamantino/MT. Trata-se de norma de alcance restrito ao transporte entre Estados, conforme dispõe expressamente seu artigo 1o.

"
Art. 1o É concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo interestadual
."

No que tange aos bilhetes rodoviários intermunicipais
no Estado de Mato Grosso, havia a Lei Estadual no 10.431/2016, a qual, em tese, concederia isenção tarifária aos portadores de Transtorno do Espectro Autista – TEA, e que foi invocada pelo apelado como fundamento de seus pedidos.

Ocorre que tal norma foi declarada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1004201-74.2019.8.11.0000, por vício de iniciativa, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL No 10.341 DE 15 DE SETEMBRO DE 2016 – NORMA QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - ATO NORMATIVO DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO - ARTIGO 61, §1o, I, E, II – VIOLAÇÃO DA REGRA CONSTITUCIONAL QUE ESTABELECE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES SEPARAÇÃO DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – PEDIDO PROCEDENTE. A Lei Estadual de no 10.341/2016, de iniciativa do Poder Legislativo, que dispõe sobre matéria atinente ao transporte coletivo municipal, que é de natureza tipicamente administrativa, ofende as normas da Constituição Estadual do Estado do Mato Grosso no que tange à previsão da separação dos poderes e da atribuição privativa do Chefe do Executivo de dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública.(TJMT – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1004201-74.2019.8.11.0000, Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/09/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/09/2019).

Como consequência, perdeu eficácia também o Decreto Estadual no 184, de 23 de julho de 2019, que regulamentava a mencionada lei, uma vez que a inconstitucionalidade da norma matriz implica, automaticamente, a invalidação dos atos infralegais dela decorrentes.

Logo, com a perda de vigência da Lei Estadual no 10.431/2016, inexiste atualmente norma estadual válida que obrigue a concessão de passe livre no transporte intermunicipal.

Assim, a conduta do Apelante ao exigir o pagamento da passagem não pode ser considerada ilícita, pois amparada na ausência de previsão legal vigente que imponha a gratuidade.

Já em relação aos danos morais e materiais, a responsabilidade civil pressupõe a ocorrência de ato ilícito, dano e nexo causal, conforme artigos 186 e 927 do Código Civil.

Inexistindo ato ilícito, por não haver obrigação legal de fornecer passagem gratuitamente a pessoas com deficiência, inexiste dever de indenizar, seja por danos morais, seja por danos materiais.

O valor de R$ 194,62 (cento e noventa e quatro reais e sessenta e dois centavos), referente à passagem, constitui contraprestação por serviço efetivamente prestado, não configurando enriquecimento ilícito ou cobrança indevida que justifique restituição.

Diante do exposto,
dou provimento
à apelação para
reformar integralmente a sentença
, julgando
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

A
ssim, inverto o ônus sucumbencial em desfavor do Apelado, fixando honorários advocatícios em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ressalto que a exigibilidade dos honorários advocatícios permanecerá suspensa em favor da parte Autora/Apelada, em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido sob o ID. 291117389.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025